Tribunal: TJPA
Processo: 0006572-94.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10395 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006572-94.2014.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR: JAIR ALVES ROCHA

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. CDA. REQUISITOS. NÃO OBSERVADOS. OMISSÃO CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO QUANTO À DECLARAÇÃO DE LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição e omissão;

2.

Ao compulsar os autos da execução fiscal (proc. n° 0001900-53.2008.8.14.0040), a CDA apesar de discriminar o débito demonstrando o valor da correção monetária, dos juros de mora e da multa de mora, não aponta a forma que o cálculo foi efetuado para chegar no referido montante, o que contraria a ordem contida no art. 2º, §5º, II e IV da LEF c/c art. 202 do CTN;

3.

Uma vez que a CDA não conta com os requisitos necessários à sua constituição, em razão da sua inobservância ao art. 2º, §5º da LEF c/c art. 202 do CTN, apontada quando opostos os embargos à execução, deveria o julgador primevo intimar a parte embargada/exequente para que a corrigisse, pois, o entendimento preponderante é no sentido de que a CDA poderá ser corrigida ou substituída até a prolação da sentença dos embargos à execução, conforme regulamentado pelo art. 203 do CTN c/c art. 2º, §8º da LEF e Súmula nº. 392 do STJ;

4.

Acolho a omissão arguida, a fim de corrigi-la, em consequência, mantenho o posicionamento que anulou a sentença proferida, bem como, determino a remessa dos autos à Primeira Instância de julgamento para que possibilite ao embargante a substituição ou a correção da CDA;

5.

Recurso CONHECIDO e ACOLHIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E ACOLHÊ-LO
, por

inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Sessão presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte três

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairto Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos, por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A
,
em face do Acórdão de Id n
° 13835242, que conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação.

Na origem trata-se de Execução Fiscal (proc. 0001900- 83.2008.8.14.0040) em face da Embargante, em razão de multa aplicada pelo PROCON, no importe de R$ 42.822,78 (quarenta e dois mil, oitocentos e vinte e dois reais e setenta e oito centavos), consubstanciada na Certidão de Dívida Ativa de nº 32/2008, com origem no Procedimento Administrativo nº 338/2003.

Inconformado com o Acórdão prolatado, a empresa recorrente apontou a ocorrência de omissão relativa ao art. 489, §1º, IV do CPC, já que o julgado deixou de apreciar a questão de a CDA nº 32/2008, objeto desta demanda, dever ser considerada nula, isto porque não indicou a forma do cálculo de juros de mora, multa de mora e de correção monetária, de forma que, assim, não satisfaz os requisitos elencados no art. 202 do CTN, e no art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80.

Concluiu, ao pedir o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que a omissão seja sanada.

O embargado apresentou contrarrazões ao recurso, oportunidade em que afirmou inexistir omissão no julgado e a clara tentativa do recorrente em rediscutir a matéria enfrentada no julgado (Id n° 14339998).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios e passo ao seu julgamento.

Em um primeiro momento é relevante esclarecer que, trata-se de uma sentença proferida nos autos de embargos à execução fiscal, que foi julgado procedente, portanto, extinguido a execução fiscal (proc. nº. 0001900-53.2008.8.14.0040); em seguida, o Município de Parauapebas apelou, posicionando-se a Turma Julgadora pelo conhecimento e o provimento do recurso, em consequência os embargos à execução foram julgados improcedentes e determinada a continuidade da execução.

Como se depreende dos fatos, a empresa Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A - antiga Centrais Elétricas do Pará S.A. – CELPA, mesmo não apelando da decisão, uma vez que foi vencedora em primeira instância, não impede que esta Corte de Justiça enfrente os argumentos apresentados nos embargos de declaração, pelo fato da apelação devolver a análise de toda a matéria deduzida na inicial, portanto não se tratando de inovação recursal.

Dito isso, passo à análise do recurso.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

Quanto ao vício alegado no recurso, aponta o embargante que o Acórdão não indicou a forma do cálculo dos juros de mora, multa de mora e da correção monetária.

De fato, ao compulsar os autos da execução fiscal (proc. n. 0001900-53.2008.8.14.0040), a CDA apesar de discriminar o débito demonstrando o valor da correção monetária, dos juros de mora e da multa de mora, não aponta a forma que o cálculo foi efetuado para chegar no referido montante (Id n° 14844241 - Pág. 6- autos da execução), o que contraria a ordem contida no art. 2º, §5º, II e IV da LEF c/c art. 202 do CTN.

No caso, uma vez que a CDA não indica o termo inicial e a forma de calcular
a correção monetária, os juros de mora e a multa de mora
, requisitos previstos expressamente no art.
2º
,
§ 5º
, da
LEF
; restará prejudicada a defesa do contribuinte, já que este não conseguirá vislumbrar, com exatidão, o cálculo do débito.

Destarte, uma vez que a CDA não conta com os requisitos necessários à sua constituição, em razão da sua inobservância ao art. 2º, §5º da LEF c/c art. 202 do CTN, apontada quando opostos os embargos à execução, deveria o julgador primevo intimar a parte embargada/exequente para que a corrigisse, pois, o entendimento preponderante é no sentido de que a CDA poderá ser corrigida ou substituída até a prolação da sentença dos embargos à execução, conforme regulamentado pelo art. 203 do CTN c/c art. 2º, §8º da LEF e Súmula nº. 392 do STJ.

O referido posicionamento se justifica através da necessidade em se aplicar o princípio da primazia do julgamento do mérito, presente no art. 488 do CPC. Entendimento que segue os exatos termos da jurisprudência do STJ, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ANUIDADES DE CONSELHO PROFISSIONAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. VÍCIO QUANTO AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS DE MORA. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. CONTRARIEDADE A PACÍFICO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTE TRIBUNAL SUPERIOR.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Se o acórdão recorrido decide pela extinção do processo executivo fiscal em razão de erro na Certidão de Dívida Ativa, quantos aos índices de correção monetária e de juros de mora, não há necessidade de reexame de prova para se chegar à conclusão de contrariedade à pacífica
orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, segundo a qual deve-se oportunizar a parte exequente a correção ou a substituição do título executivo, e não determinar a extinção da execução fiscal. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.060.041/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023.) (Grifo nosso)

Por essa razão, acolho a omissão arguida, a fim de corrigi-la, em consequência, mantenho o posicionamento que anulou a sentença proferida, bem como, determino a remessa dos autos à Primeira Instância de julgamento para que possibilite ao embargante a substituição ou a correção da CDA.

Importante consignar que, o presente recurso levanta tão somente a questão relativa à regular constituição da CDA, portanto, mantendo hígido o Acórdão de Id n° 13835242 - Pág. 1/8, no capítulo que declarou ser legal o Processo Administrativo nº. 338/2003, promovido pelo PROCON e que condenou a embargante ao pagamento de multa.

Desse modo, o desenrolar lógico será a continuidade da execução fiscal, após a devida correção e/u substituição da CDA.

Isto posto
, CONHEÇO e ACOLHO os presentes embargos de declaração
, tendo em vista a presença de omissão no Acórdão embargado, em consequência, corrijo o vício no sentido de deve ser observado os requisitos legais para a confecção da CDA, nos termos do art. 2º, §5º da LEF, portanto,

os autos deverão retornar à Primeira Instância de Julgamento para que a CDA seja corrigida e/ou substituída, mantendo incólume o Acórdão de Id n°
13835242 - Pág. 1/8, que decidiu sobre a legalidade do processo administrativo instaurado e que deu origem à CDA nº. 32/2008 e à execução fiscal
proc. n° 0001900-53.2008.8.14.0040.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição de multa no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil/2015.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 19/12/2023